Tribunal: TJSP
Processo: 0003926-27.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003926-27.2017.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante CÍCERO
BAZAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003926-27.2017.8.26.0411 -Voto no 18272
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0003926-27.2017
Apelante: Cícero Bazan
Apelado: Ministério Público
Juíza: Luciana Amstalden Bertoncini
Voto no 18.272
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

AMEAÇA

Absolvição imprópria
Medida de segurança -
Recurso da defesa
Autoria e materialidade
delitiva demonstradas a contento
Vertente
probatória apta à manutenção da reprimenda
Pena adequada em face da conclusão do expert
que atestou a inimputabilidade do réu Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por Cícero
Bazan em face do Ministério Público, contra a r. sentença de fls.
80/82, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o ABSOLVEU da
imputação de ter infringido o artigo 146, “caput” do Código Penal,
com fulcro nos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e
26, caput, do Código Penal e lhe impôs MEDIDA DE SEGURANÇA,
consistente em tratamento ambulatorial (artigo 96, inciso II e artigo
97, §1o, todos do CP) pelo prazo mínimo de 01 ano, devendo, ao
término, ser avaliada a necessidade da manutenção da medida.
Inconformado, recorre o réu e brada pela
reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003926-27.2017.8.26.0411 -Voto no 18272
3
denúncia, com a consequente absolvição do acusado nos termos do
artigo 386, inciso VII, do CPP dada ausência de prova suficiente para
condenação.
Contrarrazões aportaram a fls. 122/124 com
manifestação pelo desprovimento do recurso, com a consequente
manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 135/139, opinou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a medida de segurança consistente em tratamento
ambulatorial é a medida adequada ao caso tendo em vista a
inimputabilidade do réu.
É o relatório.
Cícero Bazan foi denunciado, porque, em 08
de julho de 2017, às 22h, na Rua Rio Branco, no. 789, na cidade de
Irapuru, Comarca de Pacaembu prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Sonia
Cristina Guimarães da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave.
Conforme se apurou, os protagonistas viveram
juntos por 10 anos. Em data pretérita ao fatos Cícero ateou fogo na
residência comum do casal, o que foi o motivo da separação e desde
então vinha ameaçando a vítima. No fatídico dia de que trata o
presente processo, o réu foi até a residência da vítima e passou a
ameaça-la de morte, sendo que somente deixou o local quando a
vítima empunhou um facão para se defender.
A vítima Sônia, na fase policial, disse que foi
casada com Cícero, contudo, informou que estão separados há anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003926-27.2017.8.26.0411 -Voto no 18272
4
Afirma que o réu sofre de problemas mentais e que inclusive chegou
a atear fogo em sua própria casa. Informa que passou muito tempo
sem ter problemas com o réu, contudo, ele descobriu onde ela estava
morando e foi até lá a ameaçar de morte. Afirma que Cícero somente
deixou o local após a declarante pegar um facão para se defender.
Acrescenta que, em virtude dos sérios problemas de Cícero, teme
por sua vida e integridade física ou, até mesmo, dele atear fogo em
sua residência. Assevera que por Cícero tem problemas mentais
pode fazer alguma maldade contra a declarante ou com seus
parentes. Em juízo, disse que sua filha foi mãe e, então, o réu
começou a ir até sua casa e proferir ameaças. Narrou que precisava
chamar a polícia e que teve que pedir medida protetiva. Afirmou que
o réu dizia que iria mata-la e que teme por sua vida. Assegurou que
ele é uma pessoa perigosa.
A testemunha Iasmim, em juízo, disse que
estava em sua casa quando Cicero passou e começou a chamar por
sua mãe. Narrou que tiveram medo, porque já tinham sofrido muito
com ele. Asseverou que ele proferiu ofensas e acusava sua mãe de
ter pegado as coisas dele. Disse que ele falou que se vingaria.
Cícero não compareceu em juízo sendo
declarada sua revelia. Na fase policial disse que nunca proferiu
ameaças contra a pessoa de Sônia. Foram casados e tiveram uma
filha e que paga pesão regularmente. Afirma que toma remédios
controlados contra a depressão há mais de 16 anos e que se não
tomar fica acordado a noite inteira. Acrescenta que nunca ameaçou
atear fogo e que a casa que pegou fogo era de sua propriedade (fls.
20).
Portanto,
a
materialidade
delitiva
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003926-27.2017.8.26.0411 -Voto no 18272
5
perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência lavrado e
pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e sob o crivo do
contraditório.
A autoria, também não suscita dúvida.
Neste diapasão, a defesa não produziu provas
aptas a desprestigiar a versão apresentada pela vítima e pela
testemunha presencial.
Também, restou claro que a vítima se sentiu
intimidada e em razão disso se dirigiu a delegacia e relatou os fatos à
autoridade policial.
Portanto, se causou medo e receio a ponto de
ela procurar proteção policial, é o que basta para configurar o crime
de ameaça.
Porém, no incidente de insanidade mental
apensado a estes autos concluiu o senhor perito pela
inimputabilidade do réu e pela necessidade de tratamento contínuo,
portanto, correto o desfecho sopesado pela douta magistrada a quo
que absolveu o réu e impôs medida de segurança, entendimento ora
abonado, nos termos do artigo 252 do RITJSP.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR